Tribunal: TJBA
Processo: 8032994-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032994-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s): ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, LUIZ FELIPE CONDE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2) Advogado(s):LUIZ FELIPE CONDE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS ACORDÃO apelOS SIMULTÂNEOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA AO RELATÓRIO MÉDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. RECURSOS INTERPOSTOS POR SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE E POR MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE MATHEUS DE SOUZA MACEDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8032994-58.2022.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e MATHEUS DE SOUZA MACEDO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE E DA MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A., E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MATHEUS DE SOUZA MACEDO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator